Tribunal: TJBA
Processo: 8067667-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067667-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO e outros Advogado(s): JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA NO CURSO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, quando, no curso da impetração, a peça acusatória é recebida pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração de Habeas Corpus que se fundamenta no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia perde seu objeto quando, no curso do processamento do writ, a peça acusatória é devidamente recebida, dando início à ação penal. 4. A superveniência do ato processual que se reputava omisso faz cessar o alegado constrangimento ilegal, ensejando a prejudicialidade da ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia no curso da impetração de habeas corpus que alega excesso de prazo para a sua propositura acarreta a perda do objeto do writ, tornando-o prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8067667-75.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Conceição do Coité/BA, tendo como impetrante a bela. JESSICA RIBEIRO ANDRADE SOUZA e como paciente, FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PREJUDICADA a ordem. Salvador, .